Tribunal: TJMT
Processo: 1043522-79.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1043522-79.2020.8.11.0001.
Recorrente: Julyanna Cristina de Souza Barros e Jordany Pereira de Souza.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA DOS RECORRENTES - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
In casu, verifica-se que os recorrentes postularam o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido, sendo determinado ainda o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas, porém, os recorrentes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Ressalto que, a decisão que indeferiu o pleito, pontuou que ao consultar o site do portal transparência do Estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores), verificou que a renda mensal líquida dos recorrentes varia entre R$ 4.282,43 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) e R$ 6.221,53 (seis mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).
Destaco que, se os recorrentes tivessem apresentado o pedido de reconsideração, no prazo de 48 horas, poderia ter recebido como tal. Porém, foi protocolado nos autos fora do prazo legal.
De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da deserção.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora